Tribunal: TJDFT
Processo: 0719582-20.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR PORTE DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRESCINDIBILIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela defesa do sentenciado, nos quais sustenta ter ocorrido omissão no acórdão proferido por este Juízo ad quem, sob o argumento de que não foi analisada sua tese defensiva no sentido de que o embargante era o proprietário da faca, mas não a trazia consigo no momento da abordagem, motivo pelo qual defende que sua conduta é atípica e, por isso, deve ser absolvido do crime previsto no art. 19 da LCP.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Ocorre que o acórdão ora embargado não apresenta quaisquer dos referidos vícios.
3. No que tange à alegada omissão, cumpre observar que, consoante entendimento pacífico deste Tribunal e do STJ, “não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (AgInt no REsp n. 2.089.676/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 19/4/2024). A despeito disso e a fim de evitar alegação de prejuízo à defesa, passo a esclarecer a omissão apontada.
4. Compulsando-se detidamente os autos, verifica-se que a materialidade e a autoria delitivas foram adequada e suficientemente comprovadas nos autos pelas provas documentadas em sede extrajudicial, bem como pelas provas orais colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Com efeito, ao serem ouvidas em juízo, as testemunhas policiais declararam que abordaram o réu e outro indivíduo, momento em que encontraram com este uma faca e uma arma artesanal, tipo punhal. Esclareceram, ainda, que esse indivíduo afirmou que a faca pertencia ao acusado, o qual confirmou que o objeto lhe pertencia. Ressalte-se que embora o ora embargante tenha optado, na fase processual, por exercer o seu direito constitucional ao silêncio, ao ser interrogado na delegacia, ele confirmou as declarações dos policiais, explanando que a faca apreendida, de fato, lhe pertencia e que a portava para defesa pessoal e que o indivíduo que o acompanhava apenas guardou o referido instrumento perfurocortante para ele enquanto faziam uso da droga popularmente conhecida como “crack” (ID 65851156 - Pág. 3). Desta feita, tendo em vista que as provas produzidas na fase inquisitorial foram todas ratificadas judicialmente, resta configurada a tipicidade da conduta do sentenciado, a qual se subsume ao tipo penal pelo qual fora condenado, previsto no art. 19 da LCP.
5. Assim, tendo em vista que, no caso dos autos, esta Relatora, após cuidadosamente analisar os fatos e o conjunto probatório, fundamentou e julgou de maneira inteligível e precisa, não havendo de se falar em omissão da decisão.
6. Ante o exposto, conclui-se que não existe vício a ensejar esclarecimento, complemento ou integração do que fora decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e devidamente fundamentada. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão de questões já decididas.
7. Por fim, impende destacar que o mero inconformismo da embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável por meio de embargos de declaração. Caso entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve, então, buscar a via recursal adequada.
8. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS tão somente para prestar os esclarecimentos supraditos, em homenagem ao princípio do devido processo legal e da motivação das decisões judiciais, mantendo integralmente o acórdão embargado nos seus ulteriores termos.
9. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.